Tribunal: TJES
Processo: 5012681-22.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012681-22.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DURVAL MARCELINO DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5012681-22.2023.8.08.0030

APELANTE: DURVAL MARCELINO DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA.

DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM JUÍZO.

ESPECIAL VALOR.
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS
CONFIGURADA
. CONCURSO DE
CRIMES
.
PLURALIDADE DE VÍTIMAS
. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal.
A tese suscitada confunde-se com o mérito do recurso, em que se discute a autoria do delito, ponto no qual, inegavelmente, o reconhecimento realizado pelas vítimas tem relação. Preliminar rejeitada.

2. Mérito
. Embora tenha havido uma evolução jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores, uma vez que, por exemplo, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, há posicionamentos na c. 2ª Turma no sentido de conceber que o “reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.

2.1.
Na espécie, onsiderando que duas das vítimas reconheceram o réu inequivocamente como um dos responsáveis pela subtração, descrevendo, ainda, a conduta por ele assumida durante a empreitada criminosa, conclui-se que não há dúvida acerca da autoria delitiva.

2.2.
A majorante da restrição da liberdade (art. 157, § 2º, V, CP) é aplicável ao caso, uma vez que duas vítimas foram uníssonas em narrar que foram privadas de sua liberdade, presas dentro de uma sala da empresa, por um período entre, no mínimo, dez a trinta minutos, sendo liberadas pela também vítima Dione somente após os criminosos se evadirem.

2.3.
Colhe-se dos autos que os meliantes, inicialmente, tinham a intenção de subtrair arma e dinheiro. Não encontrando aquilo que procuravam, subtraíram, sequencialmente, bens das três vítimas – circunstância que, mesmo se tratando de evento único, caracteriza a hipótese de concurso de crimes, face a pluralidade de vítimas e patrimônios atingidos.

2.4.
Diante da quantidade de pena aplicada e considerando o tempo entre a prisão provisória e a sentença, tem-se que o cômputo do período de segregação cautelar no momento da prolação da sentença, por si só, não teria o condão de autorizar a fixação de um regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico.

2.5
. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5012681-22.2023.8.08.0030

APELANTE: DURVAL MARCELINO DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

DURVAL MARCELINO DOS SANTOS FILHO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES (id. 9441540), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e 82 (oitenta e dois) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 9441549), a defesa técnica pugna, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento de pessoa por fotografia. No mérito, pleiteia a absolvição sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima. Requer, ainda, o reconhecimento de crime único, a aplicação do instituto da detração penal, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita e da isenção do pagamento de custas.

Emerge da denúncia que, no dia 20/10/2023, por volta de 18:03, na Rua Eurico Germano, Bairro Alegre, em Sooretama, o réu, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade de pessoas e em concurso de agentes, subtraiu um aparelho celular Iphone 14, uma caixa de som JBL, modelo Bombox 3, de propriedade da vítima Dione Nogueira da Silva, e um aparelho celular Redmi Note 10S e uma bicicleta da vítima Carlos Henrique dos Santos Pedro.

Consta dos autos que o réu e seus comparsas, não identificados, dirigiram-se ao estabelecimento comercial denominado “Metalúrgica MN”, de propriedade de Dione Nogueira da Silva, ocasião em que, utilizando duas armas de fogo (pistola e submetralhadora artesanal), o renderam e exigiram a entrega de dinheiro e de uma arma de fogo. Dione, ao seu turno, informou que não possuía arma, pois havia sido recolhida pela Polícia, e que também não dispunha de dinheiro, pois não era dia de pagamento

Segundo a peça acusatória, o réu e seus cúmplices conduziram as vítimas Daniel Pereira Souza e Carlos Henrique dos Santos Pedro, funcionários da empresa, para o almoxarifado e questionaram novamente sobre dinheiro e arma, instante em que os operários reiteraram o que a primeira vítima havia falado.

Em seguida, o réu e seus comparsas prenderam Daniel, Carlos e Dione no almoxarifado da oficina e subtraíram os objetos, evadindo-se do local.

De acordo com a exordial, Carlos mostrou para agentes de polícia o ponto exato da última localização do seu celular após o roubo, qual seja, a Rua Silvio Martins de Lima, nº 45, Centro, Sooretama.

Os policiais, então, foram ao local indicado e constataram que se trata de imóvel conhecido por ser o esconderijo de Durval.

Durante a investigação, foram exibidas fotografias de diversos criminosos para as vítimas, que reconheceram, com certeza, Durval como um dos autores do delito.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de roubo majorado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Argumenta a defesa que é inválido o reconhecimento de pessoas realizado por fotografia, não podendo servir de lastro para eventual condenação. Sustenta, ainda, que a ratificação em juízo não tem o condão de sanar a ilegalidade.

A tese arguida, contudo, se confunde com o mérito do recurso, em que se discute a autoria do delito, ponto no qual, inegavelmente, o reconhecimento realizado pelas vítimas tem relação. Deverá a alegação, portanto, ser examinada no momento processual adequado.

À vista do exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

No caso vertente, a materialidade dos crimes encontra-se suficientemente ancorada, dentre outros documentos, no Boletim Unificado (id. 9441456, pp. 03/06).

No que tange à autoria delitiva, passo a examinar as provas constantes dos autos.

A vítima Dione reiterou em juízo não ter conseguido identificar os agressores devido ao uso de capuzes.

A vítima Daniel Pereira, em juízo, relatou que os invasores roubaram pertences dos trabalhadores, incluindo celulares e ferramentas, e mantiveram todos confinados no almoxarifado por cerca de meia hora, enquanto vasculhavam o local.
A testemunha também mencionou ter reconhecido um dos envolvidos, Durval
, em imagens fotográficas apresentadas posteriormente pela polícia e ter ouvido rumores de que este tentava vender um dos telefones roubados.
Com efeito, afirmou de forma expressa que Durval estava com uma submetralhadora caseira
.
Destarte, em juízo a vítima confirmou ter identificado o réu um dos agentes que praticou o delito. A vítima também relatou que conhecia o réu de vista e soube, pelo seu barbeiro, que Durval vendeu seu celular para outra pessoa na roça.

Por sua vez, Carlos Henrique,
em juízo, declarou que reconheceu Durval na Delegacia, identificando-o pela altura, idade aparente e testa visível, apesar de estar encapuzado durante o assalto
. Ademais, o celular de Carlos foi rastreado até uma residência, confirmada pela polícia como vinculada ao réu.

Com efeito, o ponto nodal da discussão está na questão envolvendo o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia, argumentando a defesa técnica que é inválido o reconhecimento feito em razão da suposta inobservância do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Neste ponto, destaca-se que, de fato, a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em recente manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

Nada obstante,
tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores
, uma vez que, por exemplo, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, há posicionamentos na c. 2ª Turma no sentido de conceber que o “r
econhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado
desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito
” (HC 240668 AgR, Relator Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe 26/6/2024).

É o caso dos autos. Com efeito, é digno de nota ressaltar que, duas das vítimas prestaram depoimento em juízo e confirmaram ter reconhecido o réu como um dos autores do delito, sendo importante ressaltar que uma delas (Daniel) já o conhecia da região e soube por terceiros que o réu havia vendido o celular subtraído.

Nesse ponto, considerando que duas das vítimas reconheceram o réu inequivocamente como um dos responsáveis pela subtração, descrevendo, ainda, a conduta por ele assumida durante a empreitada criminosa, conclui-se que não há dúvida acerca da autoria delitiva.

Destarte, como cediço, e na esteira do entendimento deste eg. Tribunal, “
em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima e testemunhas para o reconhecimento dos autores do roubo
” (TJES, APC 0000777-17.2022.8.08.0001. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 02/10/2024).

É medida que se impõe, portanto, a manutenção do édito condenatório.

Prosseguindo, em relação à dosimetria da pena, a defesa requer o decote da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, V, do Código Penal (
“se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade”
), aduzindo que, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, é preciso que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo relevante, superior ao necessário para a consumação do delito.

No entanto, duas vítimas foram uníssonas em narrar que foram privadas de sua liberdade, presas dentro de uma sala da empresa, por um período entre, no mínimo, dez a trinta minutos, sendo liberadas pela também vítima Dione somente após os criminosos se evadirem,. Durante a privação de liberdade, inclusive, ficaram sob ameaça. Em situação semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, C/C § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal demonstram que houve restrição da liberdade das vítimas por tempo além do necessário para a prática delitiva, especialmente porque, mesmo após os agentes irem embora, após a prática do roubo, as vítimas continuaram presas, tendo que ser socorridas por terceiro. Portanto, inviável o decote da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APC 0007753-84.2021.8.08.0030. 1ª Câmara Criminal. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Julgado em 06/8/2024)

Na sequência, a defesa requer o reconhecimento da prática de crime único, argumentando que a subtração dos bens se deu em um único contexto fático e com finalidade determinada.

Sem razão, no entanto. Colhe-se dos autos que os meliantes, inicialmente, tinham a intenção de subtrair arma e dinheiro. Não encontrando aquilo que procuravam, subtraíram, sequencialmente, bens das três vítimas – circunstância que, mesmo se tratando de evento único, caracteriza a hipótese de concurso de crimes, face a pluralidade de vítimas e patrimônios atingidos.

Destarte, não desconheço que o tema em epígrafe está afetado para julgamento sob a sistemática do julgamento de recursos repetitivos (Tema 1192). Nada obstante, os Tribunais de Superposição vêm decidindo nesse sentido, assim como este Tribunal (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.534.253/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024;
STF
, HC 199843 AgR, Relator Ministro Luis Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe 30/6/2021;
TJES
, APC 0000132-40.2023.8.08.0006. Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 17/9/2024).

Aduz a defesa técnica, ainda, que o juízo primevo deixou de analisar a possibilidade de aplicar a detração penal.

Nos termos do art. 387,§ 2º, do Código de Processo Penal
“o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”
.

Sobre o tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que, “
com o advento da Lei nº 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória,
deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional.
Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da
possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.
Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei nº 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. (AgRg no HC 561.176/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/3/2020, DJe 10/3/2020)”.

Desse modo, diante da quantidade de pena aplicada e considerando o tempo entre a prisão provisória e a sentença,, tem-se que o cômputo do período de segregação cautelar no momento da prolação da sentença, por si só, não teria o condão de autorizar a fixação de um regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico.

No que tange ao requerimento de isenção de custas processuais, rememoro que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)